Tribunal: TJDFT
Processo: 0735365-93.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o benefício da justiça gratuita ao apelante/agravante e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do apelo com fundamento na deserção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a parte recorrente preenche os requisitos legais para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça constitui direito subjetivo condicionado à comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988 e art. 98, caput, do CPC.
4. Não demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcar com as despesas do processo, notadamente, o preparo recursal, justifica-se o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.
5. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV. CPC, art. 98, caput; art. 99, § 4o; art. 1.021, § 4o; art. 1.026, § 2o.